Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722324-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERAZZO IMOVEIS LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PERAZZO IMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de anulação de cláusula penal e de restituição de valores movida pela recorrente contra TELEFÔNICA BRASIL S.A, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial visando a suspensão de cobranças pela agravada e a proibição de negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Narra a agravante que firmou um primeiro contrato de prestação de serviços de telecomunicações com a agravada no mês de setembro de 2020, com prazo de fidelização de 36 (trinta e seis) meses, sendo que optou pelo cancelamento em janeiro de 2024, depois de exaurido o prazo contratual. Sustenta que em fevereiro de 2024 solicitou um novo plano e a rescisão do plano anterior, mas que este último restou renovado automaticamente, de modo que a agravada passou a manter a cobrança dos dois planos distintos. Nesse sentido afirma que “...ao contratar por um novo serviço e assim solicitar o cancelamento (fevereiro/2024), a Agravante encontrou diversos empecilhos para tal, seja pelo motivo de que nas ligações os atendentes da Agravada não sabiam se resolver a situação, seja por não conseguir atendimento ou até mesmo por transferirem a responsabilidade da resolução do problema para as lojas físicas”. Acrescenta ter realizado “...reclamação no portal do “consumidor.gov”, que segue em anexo, a Agravante tentou resolver a situação nas lojas físicas, como já informado e por telefone, tendo anotado alguns dos diversos protocolos: 20240050189610, 20249785710953, 20249857950697, 20249785710953 e 20249857818083.” Aponta violação aos arts. 39, IV, do CDC e ao art. 3o, XIII da Resolução 632/2014 da ANATEL, argumentando que teria havido ilícita prorrogação automática da fidelização contratual. Defende, ao final, a presença dos pressupostos para obter a tutela de urgência reclamada, argumentando que o periculum in mora está demonstrado pois “...o retardo na marcha processual pode vir a provocar danos de difícil reparação à Agravante, já que o montante buscado é substancial, sendo que esta vem pagando por um serviço do qual não utiliza há pelo menos 03 (três) meses, mas que continua sendo cobrado, já que não consegue realizar o cancelamento do serviço, justamente pela Agravada ter condicionado o encerramento ao pagamento da multa (prazo de fidelidade).” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a imediata suspensão da multa por rescisão contratual e de qualquer cobrança de nova mensalidade pela agravada, além da declaração de impossibilidade de inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 59763965. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, mostra-se correto o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, ao menos nessa análise preliminar. Isso porque, apesar da relevância das argumentações sustentadas como fundamento jurídico do pedido, os elementos iniciais de prova apresentados com a petição inicial não peritem concluir inequivocamente pela plausibilidade do direito invocado pela agravante. Analisando os autos de origem, apura-se que a recorrente afirma que houve renovação automática de contrato, com estipulação de novo período de carência sem sua concordância, o que terra ocorrido ao proceder o cancelamento do plano de internet com IP dedicado que lhe era fomentado pela agravada, visando a adesão a outro plano de prestação de serviços. Afirma que a agravada passou a manter a cobrança dos dois planos de serviços e a exigir o pagamento de multa para rescisão do plano anterior. Em que pese o alegado, não é possível aferir dos elementos iniciais de prova como se deu a renovação do contrato que a agravante pretende rescindir, pois apesar de alegar que procedeu à rescisão em fevereiro de 2024, verifica-se da documentação que instrui a inicial que houve prestação de serviços para além desse período, e que apenas em abril de 2024 a recorrente passou a reclamar da renovação e da exigência do apeamento de multa para obter o cancelamento. Quanto à alegação de que existem dois contratos em vigor, apura-se que os documentos juntados para demonstrar a existência de outra relação jurídica com a agravada dizem respeito a pessoa jurídica diversa da agravante, e que mencionam tratar-se de pagamento para regularização de dívida (ID 59763969 - Pág. 83 e seguintes). Da situação apurada pelos elementos iniciais de prova, não se pode aferir inequívoca verossimilhança ou mesmo urgência das alegações sustentadas pela recorrente, ao menos de modo a justificar a concessão de tutela de urgência sem prévia garantia de contraditório e de instrução probatória a respeito dos fatos narrados na inicial, já que é não passível a aferição da forma pela qual se deu a contratação questionada pela agravante, e não há provas da alegada contratação em duplicidade. Dessa forma, se mostra prematuro impor o imediato cancelamento do contrato à agravada, sem prejuízo de que, que caso seja acolhida a pretensão no julgamento de mérito, o direito seja apurado na forma de ressarcimento por perdas e danos. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator